Tribunal: STF
Processo: RE 483177
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. 
   IMPOSTO DE RENDA: CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE IMPOR 
   O PODER JUDICIÁRIO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POR AUSÊNCIA DE 
   PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 2. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, 
   INC. LV, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.